Tribunal: CARF
Processo: 10882.003623/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE KERN
Órgão colegiado: Terceira Turma Especial da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Assuntos: CPMF - ação fiscal- (insuf. na puração e recolhimento)
Data de julgamento: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3­TE03
Fl. 863

1
862
S3­TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
TERCEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10882.003623/2007­94
Recurso no
1
Despacho no
3803­000.103 – 3a Turma Especial
Data
1o de junho de 2011
Assunto
Solicitação de Diligência
Recorrente
WALMART BRASIL LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Alexandre Kern ­ Presidente e Relator
Participaram ainda do presente julgamento os conselheiros Belchior Melo de
Sousa, Hélcio Lafetá Reis, Andréa Medrado Darzé, Juliano Eduardo Lirani e João Alfredo
Eduão Ferreira.
RELATÓRIO
Walmart Brasil Ltda. teve contra si lavrado o Auto de Infração de fls. 434/449
para formalização de exigência da Contribuição Provisória sobre Movimentação ou
Transmissão Financeira — CPMF que, segundo o Termo de Verificação Fiscal de fls. 416/422
deixou de ser retida por força da movimentação bancária da contribuinte e de uma sua filial. A
exação montou a R$ 958.561,34. Sobreveio impugnação, fls. 454/468, alegando, em síntese:
a)
que impetrou Mandado de Segurança contra a obrigação de
recolher a CPMF em 26/06/2002 e obteve liminar, em
01/07/2002, suspendendo a cobrança da contribuição até
12/09/2002;
b)
que, posteriormente cassada a liminar, optou pelo recolhimento
dos valores de CPMF devidos, nos prazo e termos do parágrafo
2° do art. 63 da Lei n° 9.430, de 1996;

Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13394.5O0W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10882.003623/2007­94
Despacho n.o 3803­000.103
S3­TE03
Fl. 864

2
c)
que, ato contínuo, comunicou formalmente aos bancos os
recolhimento efetuado;
d)
que a decisão que cassou a liminar anteriormente deferida foi
publicada no Diário Oficial em 11/09/02 e o recolhimento da
CPMF foi efetuado em 11/10/02, conforme comprovariam os
DARFs anexos;
e)
que instrui a impugnação com planilhas de recomposição dos
valores devidos a titulo de CPMF, de modo que se possa
comprovar a exatidão dos valores recolhidos com aqueles
lançados, que se quedam extintos nos termos do art. 156, I, do
CTN;
f)
que, referindo­se a fatos geradores ocorridos entre julho e
setembro de 2002, o Auto de Infração cuja ciência se deu em
27/12/2007, foi lavrado quando já decorrido o prazo
decadencial fixado pelo art. 150, § 4°, do Código Tributário
Nacional;
g)
que, na ausência de falta de pagamento, é incabível a aplicação
da multa de ofício, cujo percentual é, além disso, confiscatório.
A DRJ/CPS­3a Turma julgou o lançamento parcialmente procedente, cancelando
as parcelas alcançadas pela decadência e extintas por pagamento. O Acórdão no 05­25.345, de
6 de abril de 2009, fls. 801 a 804, teve ementa vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA – CPMF
Período de apuração: 04/07/2002 a 13/09/2002
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL.
Afastado, por inconstitucional, o prazo de dez anos para o lançamento
das contribuições destinadas à Seguridade Social, a contagem do prazo
decadencial rege­se pelo disposto no Código Tributário Nacional.
Na hipótese em que há recolhimento parcial, o prazo decadencial de
cinco anos tem início na data de ocorrência do fato gerador. Na
hipótese em que não há recolhimento, o prazo decadencial de cinco
anos tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
esse lançamento de ofício poderia haver sido realizado. Afasta­se da
exigência os créditos cujos fatos geradores foram abrangidos pela
decadência do direito de constituição do crédito.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PAGAMENTO. EXTINÇÃO.
Verificada a extinção prévia dos créditos tributários por pagamento,
exclui­se a parcela correspondente do crédito constituído de ofício.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. FALTA DE RECOLHIMENTO.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13394.5O0W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10882.003623/2007­94
Despacho n.o 3803­000.103
S3­TE03
Fl. 865

3
Constatada a falta de retenção/recolhimento da contribuição, correta a
exigência de ofício do tributo não recolhido.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
O percentual de multa de lançamento de ofício, determinado por lei,
não cabendo a discussão de seu valor no âmbito administrativo, sendo
que a proibição de confisco prevista na Constituição Federal aplica­se
unicamente a tributo, e não à multa.
Lançamento Procedente em Parte
Cuida­se agora de recurso contra a decisão da 3a Turma da DRJ/CPS. O
arrazoado de fls. 827 a 852, após protesto de tempestividade e resumo dos fatos relacionados
com a lide, combate a exigência da parcela remanescente do julgamento de primeira instância,
alegando:
a)
Extinção por pagamento dos valores devidos a titulo de CPMF
em razão das movimentações financeiras nas contas bancárias
do Unibanco, devidamente atualizados pela taxa de juros
SELIC e sem a incidência da multa de mora, de acordo com o
§ 2°, do Art. 63 da Lei 9.430/, de 1996; pretendendo
comprová­lo por meio da guia de pagamento anexa e também
por planilha (doc. anexo) que demonstraria a recomposição dos
valores devidos a titulo de CPMF, que comprovariam que os
valores exigidos são exatamente os valores já pagos;
b)
Advento da decadência do direito do fisco de constituir crédito
tributário, em face da regra do § 4o do art. 150 do CTN, que
entende aplicável inexoravelmente no caso dos tributos
lançados por homologação, independentemente da existência
ou não de pagamento prévio;
c)
Inexistência de infração a ser penalizada com a multa
proporcional aplicada;
d)
Caráter confiscatório da multa aplicada.
Pede provimento. Protesta pela sustentação oral do recurso, requerendo seja
previamente intimada nas pessoas dos seus representantes legais, que relaciona.
É o Relatório.
VOTO
Conselheiro Alexandre Kern
Presentes os pressupostos recursais, a petição de fls. 827 a 852 merece ser
conhecida como recurso voluntário contra o Acórdão DRJ/CPS­3a Turma no 05­25.345, de 6 de
abril de 2009.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13394.5O0W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10882.003623/2007­94
Despacho n.o 3803­000.103
S3­TE03
Fl. 866

4
O recorrente interpõe exceção de extinção por pagamento dos valores devidos a
titulo de CPMF em razão das movimentações financeiras nas contas bancárias do Unibanco,
devidamente atualizados pela taxa de juros SELIC e sem a incidência da multa de mora, de
acordo com o § 2°, do Art. 63 da Lei 9.430/, de 1996; brandindo o DARF de fl 853 (cópia que
instrui o recurso), no valor total de R$ 222.822,05, pago em 16/10/2002, e também por planilha
(doc. de fl. 854) demonstrativa da recomposição dos valores devidos a titulo de CPMF, que
comprovariam que os valores exigidos são exatamente os valores já pagos.
A propósito da existência de pagamentos prévios, o voto condutor da decisão
recorrida assentou que (fl. 802, verso):
“3 — Banco Unibanco
A autoridade fiscal apurou movimentações financeiras tributadas em
duas contas correntes mantidas pela contribuinte nesta instituição
financeira, movimentações resumidas nos demonstrativos de fls.
425/428. Nesse caso, no entanto, a impugnante nada trouxe que
pudesse comprovar a existência de recolhimentos prévios ou
posteriores ao lançamento.
Sendo assim, remanesce incólume a exigência de ofício.”
Mais adiante, na fl. 803, o voto reitera:
“Por outro lado, os créditos decorrentes das movimentações ocorridas
no Unibanco, na ausência de recolhimento espontâneo, sujeitam­se à
regra inscrita no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.”
No que diz respeito ao UNIBANCO, a autoridade fiscal apurou movimentações
financeiras tributadas em duas contas correntes mantidas pelo recorrente nesta instituição
financeira, movimentações resumidas nos demonstrativos de fls. 425 a 428 e consolidadas no
demonstrativo de fl. 429. Segundo o demonstrativo Resumo do Crédito que instruiu o voto
condutor da decisão recorrida (fls. , remanesceu do julgamento de primeira instância a
exigência de principal montante a R$ 181.465,70. Assim sendo, o DARF apresentado seria, em
tese, hábil para extinguir essa parcela. Não há porém como aferir a autenticidade, nem a
liquidez e certeza do pagamento.
Conclusão
Com essas considerações, voto por que se converta o julgamento do recurso em
diligência à autoridade fiscal com jurisdição sobre o contribuinte, para que lá se ateste a
disponibilidade do pagamento aventado, representado pelo DARF de fl. 853, para extinção do
crédito remanescente do julgamento de primeira instância, em parecer conclusivo.
Na hipótese de o referido DARF não ser hábil para a extinção total do débito
remanescente do julgamento de primeira instância, o recorrente deverá ser intimado de tal
conclusão, abrindo­se­lhe o prazo regulamentar para sua manifestação.
Após a providência, os autos deverão ser devolvidos a esta 3aTE/3aS/CARF,
para julgamento.
Sala das Sessões, em 1o de junho de 2011
Alexandre Kern
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13394.5O0W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Processo no 10882.003623/2007­94
Despacho n.o 3803­000.103
S3­TE03
Fl. 867

5

Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Terceira Seção ­ Terceira Câmara

TERMO DE ENCAMINHAMENTO

Processo no: 10882.003623/2007­94
Interessada: WALMART BRASIL LTDA.

Encaminhem­se os presentes autos à unidade de origem, para ciência à
interessada do teor da Resolução no 3803­000.103, de 1o de junho de 2011, da 3a. Turma Especial da
3a. Seção e demais providências.
Brasília ­ DF, em 1o de junho de 2011.
[Assinado digitalmente]
Alexandre Kern
3a Turma Especial da 3a Seção ­ Presidente

Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.1220.13394.5O0W. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado por ALEXANDRE KERN em 06/06/2011 13:26:22.

Documento autenticado digitalmente por ALEXANDRE KERN em 06/06/2011.

Documento assinado digitalmente por: ALEXANDRE KERN em 06/06/2011.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/12/2020.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP17.1220.13394.5O0W

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha1:
1617BB87F6F24A3BAE94855A72E1B589B5248DD0
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10882.003623/2007-94. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.